Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-49.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028794-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANUBIA FADANELLI - CPF: 737.178.781-15 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028794-49.2024.8.11.0015.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
DANUBIA FADANELLI.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO LEGÍTIMO. DÍVIDA QUITADA APÓS A LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de protesto decorrente de fatura em atraso. A autora alegou que, mesmo após o pagamento da dívida, a credora teria se omitido quanto à baixa do protesto, causando-lhe abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto após o pagamento da dívida configura ato ilícito indenizável por danos morais; (ii) estabelecer se cabe à credora ou à devedora a responsabilidade pela baixa do protesto após a quitação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto da dívida foi realizado regularmente, visto que o pagamento ocorreu após o registro do ato notarial, inexistindo comprovação de que o credor tenha se recusado a fornecer a carta de anuência
.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 725 do STJ, cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto após a quitação da dívida, salvo pactuação em sentido contrário
.

A ausência de ato ilícito da parte credora afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral pela manutenção do protesto regularmente realizado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento do protesto regularmente realizado é responsabilidade do devedor após a quitação da dívida, salvo prova de negativa injustificada da credora em fornecer a carta de anuência
.

A permanência do protesto após o pagamento da dívida não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de ato ilícito por parte da credora.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.326.767/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.212.424/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018; TJMT, Recurso Inominado n. 1050955-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 27.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285440867, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Existência de Ato Ilícito – Não forneceu a carta de anuência;

2)

Ocorrência de Danos Morais

3)

Ausência de notificação acerca do protesto.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 285440419, constata-se que a parte autora teve protestado, em seu nome, junto ao Cartório de Sinop, débito no valor de
R$ 122,36 (cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)
, o qual alega ser indevido, sob o argumento de que já havia quitado a referida obrigação.

Por sua vez, a reclamada informa que o protesto decorreu de uma fatura referente à Unidade Consumidora n.º 6/492507-9, registrada em nome da reclamante, cujo pagamento foi realizado em atraso e somente após o envio do título a protesto, inexistindo, portanto, qualquer ilícito em sua conduta.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Pois bem,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

No caso, verifica-se que a reclamante efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de 11/2022, com vencimento em 23/11/2022, no valor de
R$ 122,36 (cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)
, apenas em
20/09/2023
, ou seja,
após
o protesto cartorário lavrado em
06/01/2023
(ID 285440862).

Nesse contexto, restou comprovada a legitimidade do protesto, visto que o pagamento da dívida ocorreu apenas após a lavratura do protesto em cartório e, portanto, não há que se falar em ocorrência de ato ilícito.

Assim, “
legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida
, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
” (Tema Repetitivo nº 725 do STJ).

Desse modo, recai sobre a própria parte devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto após a devida quitação do título. Ressalta-se que
inexistem nos autos provas de que o reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou de que a reclamada tenha se negado a fornecê-la
. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PROTESTO DEVIDO
.
POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A RETIRADA DO PROTESTO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BAIXA DO PROTESTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
A jurisprudência do STJ entende que é do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.326.767/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
"legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento"
(REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que
a autora não se desincumbiu de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial
. Alterar tal conclusão demandaria o exame da prova dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

3. Ausência do necessário e indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.212.424/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018) (griifei)

RECURSO INOMINADO.
PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente.
(STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS)

2.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025